Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO PERCENTUAL.
1. A jurisprudência desta Corte inclina-se pela possibilidade de cobrança do ressarcimento das despesas com a contratação de advogado para a execução de taxas condominiais inadimplidas, desde que prevista em Convenção condominial, com a indicação do percentual fixo.
2. Diante da omissão da convenção de condomínio, incabível a incidência dessa parcela (honorários advocatícios) no débito do condômino.
3. Negou-se provimento ao recurso.